Tribunal: CARF
Processo: 13857.000617/2004-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.000617/2004-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.526 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
TECUMSEH DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA
JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA
DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera
administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a
desistência da discussão na esfera administrativa, por respeito ao Princípio da
Supremacia das Decisões Judiciais, estabelecendo a prevalência da esfera
judicial sobre a esfera administrativa.
Diante desta concomitância aplica-se ao caso a Súmula CARF no 1, a qual
estabelece que importa renúncia ás instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário em razão da concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrian
Coutinho Barbosa e Ari Vendramini. Ausente o Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.000617/2004-38
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.000617/2004-38

Relatório
1.

Adoto, por economia processual, e por bem descrever os fatos, o relatório
constante do Acórdão no 14-28.513, exarado pela 1a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :

O processo epigrafado foi inaugurado para recepcionar a Declaração de
Compensação (DCOMP) de f1.01, por meio da qual a contribuinte declara
estar compensando débitos de IRPJ (2362) e CSLL (2484), vencidos em
29/10/2004, com créditos de Cofins não cumulativa, apurados no mês de
agosto de 2004 (fl. 02), no montante de R$ 2.902.855,75.
Como o total dos créditos apurados, disponíveis para compensação, atingiu o
montante de R$ 3.110.111,33, restou um saldo a compensar que foi
totalmente utilizado em outras DCOMPs anexadas ao processo (fls. 18, 34 e
50).
Após minudente trabalho de verificação dos créditos alegados, realizados em
cumprimento à determinação contida no Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) de fl. 74, emitido pela DRF Araraquara, a fiscalização concluiu pela
glosa de créditos no montante de R$ 74.499,87, conforme razões apontadas
na informação fiscal de fls. 230/232. Em síntese, as glosas decorreram das
seguintes constatações fiscais e respectivos montantes:
1) aquisições de insumos que não dão direito a crédito: R$ 9.718,55
2) aluguéis pagos a pessoas fisicas: R$ 131,83
3) insumos aplicados nos produtos vendidos para a Zona Franca de Manaus:
R$ 64.649,49
Com base nas conclusões do trabalho de auditoria, foi exarado o despacho
decisório de fls. 234/236, que deferiu parcialmente o direito creditório
pleiteado, no valor de R$ 3.035.611,46, bem como homologou a
compensação declarada até o limite deste montante.
A contribuinte foi cientificada da referida decisão por meio da intimação de
fl. 244, que também se prestou a exigir o pagamento do saldo residual do
tributo compensado, em face da homologação parcial do crédito.
Em resposta à referida intimação, a intimada protocolou requerimento
solicitando "a compensação de oficio, nos termos do art. 34 e ss. da IN SRF
n° 600/2005, com qualquer crédito a ressarcir ou a restituir de tributo
administrado pela SRFB (sic) a favor da requerente, do débito em cobrança
no valor principal de R$ 9.850,38, com os acréscimos legais, referente a
glosa de créditos da Cofins não-cumulativo vinculada ao Despacho Decisório
anexo a Intimação referenciada, a qual declara que não apresentará
Manifestação de Inconformidade à DRJ da SRFB (sic) em Ribeirão Preto/SP
contrária a essa decisão" (fl. 281).
No referido requerimento, a requerente ainda consigna que está ingressando
com manifestação de inconformidade apenas contra as glosas relativas aos
insumos aplicados na produção de produtos destinados à Zona de Franca de
Manaus (ZFM).
Com efeito, a referida peça reclamatória veio acostada às fls. 247/251, e as
folhas que lhe seguem contém os anexos trazidos pela reclamante.
A reclamante alega, em síntese, que não procede a glosa relativa aos créditos
vinculados às vendas para a Zona Franca de Manaus porquanto seu direito de
"promover vendas desoneradas de PIS/COFINS para a ZFM não decorreu, à
época, das MP's 202 ou 206/2004, mas da segurança concedida em
13.03.2003, no Processo n° 2002.61.20.004607-8 (Doc. 2), que corre perante
a 2 Vara da Justiça Federal de Araraquara (SP)". Referido processo, segundo
informou a reclamante, encontrava-se pendente de julgamento no TRF da 3'
Região, tendo sido o recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
Assim sendo, a segurança concedida equiparou as vendas para a ZFM com as
exportações, que já gozavam de isenção daquelas contribuições, "impedindo
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.000617/2004-38

que, direta ou indiretamente, normas de caráter infraconstitucional possam
mitigar os benefícios criados em favor da referida área de livre comércio".
E como a isenção estava assegurada por ordem judicial ao tempo dos fatos
submetidos à verificação fiscal, entende a reclamante que seu direito ao
creditamento restava assegurado pelo mesmo comando legal que assegurava
os créditos relativos às exportações (art. 6° da Lei n° 10.833/2003, §§ 1° e
25, já que, no seu entendimento, as operações equivaliam-se.
Nestes termos, a glosa dos créditos configurou "desacato à determinação
judicial vigente e aplicável à espécie, razão pela qual não pode prevalecer".
Por fim, consignou a reclamante que o art. 16 da MP n° 206/2004 não impede
a utilização dos créditos relacionados às operações de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência de PIS e COFINS. Tal
dispositivo "não está criando um beneficio novo e adicional, aplicável a partir
de sua vigência", mas apenas "esclarecendo os contornos do regime instituído
para tais vendas, desde a sua instituição", por meio da MP n° Conclui a
reclamante pedindo pelo cancelamento da glosa e da exigência dela
decorrente.

2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RIBEIRÃO PRETO assim ementou seu
Acórdão :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CONHECIMENTO. AÇÃO
JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Evidenciado que o objeto da ação judicial noticiada pela reclamante não se
identifica com o objeto do pleito administrativo, há que se tomar
conhecimento da peça reclamatória para fins de julgamento do litígio por ela
instaurado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
CRÉDITOS. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS
VENDIDOS À ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM). MANUTENÇÃO.
VIGÊNCIA.
O direito à manutenção de créditos de Cofins relativos a aquisições de
insumos utilizados na produção de mercadorias vendidas à ZFM, sujeitas à
alíquota zero da contribuição, só se aplica a partir da publicação da Medida
Provisória (MP) n° 206, em 09 de agosto de 2004.
CRÉDITOS. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE PRODUTOS
VENDIDOS À ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM). COMPENSAÇÃO.
VIGÊNCIA.
O direito de utilizar créditos de PIS relativos a aquisições de insumos
utilizados na produção de mercadorias vendidas à ZFM, para fins de
compensação com débitos de outros tributos, só se aplica a partir da
publicação da Lei n° 11.116, em 19 de maio de 2005.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
3.

Inconformada, a manifestante apresentou Recurso Voluntário a este CARF, onde, em
apertada síntese, defende :

- DOS FATOS
- II. DO DIREITO
11.1. Do alcance da sentença proferida no Mandado de Segurança n°
2002.61.20.004607-8 e os efeitos produzidos no presente caso
- Conforme noticiado acima, a r. decisão da DRJ/RPO manifestou entendimento
no sentido de que a decisão judicial obtida pela ora Recorrente no Mandado de
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.000617/2004-38

Segurança n° 2002.61.20.004607-8 apenas lhe reconheceu o direito à isenção da
COFINS (e também do PIS) nas operações de venda de produtos destinados à
ZFM, não se prestando a fundamentar o direito ao creditamento nas aquisições
de insumos utilizados na produção dos produtos para lá vendidos, até mesmo
porque não foi objeto do pedido formulado na petição inicial.
Todavia, em que pese o referido mandamus ter tratado especificamente da não
incidência de PIS e COFINS sobre as receitas auferidas com vendas para ZFM, é
certo que a sentença concessiva de segurança, no sentido de reconhecer o direito
da Recorrente de não recolher tais contribuições sob o fundamento de que
aquelas operações são equiparadas à exportações, irradiou efeitos que não foram
devidamente compreendidos na análise do presente caso.
Isso porque, dado o cunho declaratório do provimento jurisdicional obtido no
Mandado de Segurança n° 2002.61.20.004607-8, pelo qual foi atribuída à
Recorrente uma situação jurídica de vendedora para ZFM equiparada à
exportadora para todos os fins fiscais, a conseqüência que se verifica é o direito
ao aproveitamento dos créditos que foram glosados pela fiscalização
11.2. Do direito ao aproveitamento de créditos relativos a aquisições de
insumos utilizados na produção de mercadorias destinadas à ZFM como
decorrência lógica das normas que expressamente determinam a não
incidência de PIS e COFINS sobre a receita auferida em tais vendas
- Ainda que não se entenda que a decisão obtida no Mandado de Segurança n°
2002.61.20.004607-8 seja suficiente para embasar a pretensão do presente
processo administrativo, o que se admite apenas a título de argumentação, é certo
que o direito ao aproveitamento de créditos relativos a aquisições de insumos
utilizados na produção de mercadorias destinadas à ZFM em favor da Recorrente
existiria como decorrência lógica da norma legal que expressamente determina a
não incidência de PIS e COF1NS sobre a receita auferida em tais vendas.
III. DO PEDIDOS
Por todo o exposto, requer seja Conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, para que seja reformada a decisão ora atacada, reconhecendo-se
integralmente o direito creditório aqui debatido, homologando-se as
compensações efetuadas, bem como cancelando-se os valores exigidos por meio
da cobrança resultante do decisório combatido.

4.

Ás fls. 396 dos autos digitais consta documento protocolado pela recorrente,
anunciando a impetração de ação judicial, acompanhada da respectiva petição inicial :

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.000617/2004-38

IV — DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Autora requer
a.1) que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exigido nos
autos do processo débito, nos termos do art. 151, inciso lido CTN;
a.2) seja intimada a Secretaria da Receita Federal do Brasil — Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Araraquara à cerca da decisão de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário;
b) a citação da União Federal (Fazenda Nacional), na pessoa dos Procuradores que o
representam legalmente, para, querendo, apresentarem sua contestação, dentro do prazo
legal, sob as penas da lei.
c) ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente ação, a fim de que para que sejam
anulandosos débitos relativos aos processos administrativos nos 13857.000618/2004-82,
13857.000493/2004-91, 13851-750110/2008-88, 13851.720112/2008-77, tendo em vista
a legitimidade dos créditos relativos a aquisições de insumos utilizados na produção de
mercadorias destinadas à ZFM como decorrência lógica da norma legal que
expressamente concede a isenção de PIS e COFINS sobre a receita auferida em tais
vendas,
créditos
estes
apurados
nos
processos
n`'s
13857.000493/2004-91,
13857.000494/2004-35, 13857.000618/2004-82 e 13857.000617/2004-38.
Protesta-se pela produção de todos os meios de prova admitidas em direito, em especial a
apresentação de novos documentos, a juntada integral de todos os processos
administrativos
de
crédito
n's
13857.000493/2004-91,
13857.000494/2004-35,
13857.000618/2004-82 e 13857.000617/2004-38 e dos processos administrativos de
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.000617/2004-38

débitos n's 13857.000618/2004-82, 13857.000493/2004-9 I , 13851-750110/2008-88,
13851.720112/2008-77, discutidos na presente ação, bem com a solicitação de prova
pericial, tudo a fim de comprovar o direito alegado pela Autora. Destaca-se, ainda, que a
apresentação dos processos administrativos é da autoridade fiscal, pois é ela que tem a
sua guarda e deve apresentar no processo judicial sob pena de ofensa ao devido processo
legal e ao artigo 41 da Lei n° 6.830/80.

5.

Assim me vieram os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

Verifica-se, no caso presente em exame, que a causa de pedir da ação judicial
impetrada pela requerente se confundem com as razões do processo administrativo, pois em
ambos os instrumentos está a se discutir a legitimidade dos créditos relativos a aquisições de
insumos utilizados na produção de mercadorias destinadas à ZFM como decorrência lógica da
norma legal que expressamente concede a isenção de PIS e COFINS sobre a receita auferida em
tais vendas.

7.

A ação judicial tem como objeto vários processos, incluindo os presentes autos,
como se vê no pedido inicial :

ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente ação, a fim de que para que
sejam anulandosos débitos relativos aos processos administrativos nos
13857.000618/2004-82,
13857.000493/2004-91,
13851-750110/2008-88,
13851.720112/2008-77, tendo em vista a legitimidade dos créditos relativos a
aquisições de insumos utilizados na produção de mercadorias destinadas à
ZFM como decorrência lógica da norma legal que expressamente concede a
isenção de PIS e COFINS sobre a receita auferida em tais vendas, créditos
estes
apurados
nos
processos
n`'s
13857.000493/2004-91,
13857.000494/2004-35, 13857.000618/2004-82 e 13857.000617/2004-38.

8.

Portanto, clara está a coincidência dos objetos dos pedidos, tanto na esfera
administrativa, como na esfera judicial.

9.

Deste modo, a recorrente renunciou á discussão na esfera administrativa, para vê-
la decidida pela esfera judicial.

10.

Desta forma, deve-se obediência ao Princípio Constitucional da Supremacia das
Decisões Judiciais e da Prevalência da Esfera Judicial sobre a Administrativa, ambos insculpidos
no Inciso XXXV do Artigo 5a da Constituição Federal :

Art.5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.526 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13857.000617/2004-38

.....................................
XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito.

11.

Para tanto, este CARF emitiu a Súmula no 1

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria no 227, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão

12.

Assim, diante da coincidência de objetos entre as razões do processo
administrativo e a causa de pedir da ação judicial impetrada, caracterizada está a concomitância
entre elas e a consequente renúncia á esfera administrativa.

13.

Portanto, em razão da matéria em julgamento por este CARF encontrar-se contida
na matéria submetida á análise do Poder Judiciário, é de se aplicar ao caso concreto em exame a
Súmula CARF no 1.

14.

Quanto aos efeitos da concomitância, deixa-se de conhecer as alegações relativas
á matéria objeto das ações judiciais, cabendo á Unidade Administrativa de origem a verificação
do atual andamento da ação judicial e os efeitos da sua decisão sobre a matéria em questão, para
seu cumprimento.

15.

Diante de todo o exposto não conheço o recurso voluntário em razão da
concomitância.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital